Tribunal: STF
Processo: RE 1444994
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de incluir “menor sob guarda” como beneficiário para o recebimento de pensão por morte de segurado falecido após a EC nº 103/2019.



    2. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal a ADI 6.271, de minha relatoria, na qual se discute, entre outros pontos, a constitucionalidade do art. 23 e parágrafos, que trata sobre os critérios para a instituição de pensão por morte. O mérito da ação ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 6.271, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de agosto de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator